Tribunal: TJDFT
Processo: 0727452-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Vistos etc. Diante do ventilado pelas agravadas e, notadamente, dos documentos que coligiram aos autos com as contrarrazões apresentadas, digam os agravantes, em 05 (cinco) dias, sobre o alegado e o acervo documental colacionado, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator